Tribunal: TCU
Processo: 043.647/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame contra o Acórdão 67/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO quanto à necessidade de avaliar se Carlos Eduardo Bettini de Albuquerque Lins está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 67/2022-TCU-Segunda Câmara , somente no caso de ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; e 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes.